Tribunal: TJDFT
Processo: 0710544-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0710544-87.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON JOSE DA SILVA APELADO: LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO, PORTAL BSB COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Conforme se depreende do despacho de id. 17614282, fora indeferido por esta relatoria o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Reconsidero a decisão. Apesar de não constar nos autos o deferimento expresso da gratuidade de justiça, o pedido foi feito em 08/11/2017, juntando-se toda a documentação comprobatória da sua condição de hipossuficiente, inclusive a declaração de hipossuficiência. Compulsando o caderno processual, verifica-se que o recorrente formulou o pedido de gratuidade de justiça apenas na petição inicial de id. 14597530, sendo que foi juntado a declaração de hipossuficiência do apelante. Portanto, resta evidente que houve o deferimento tácito da gratuidade de justiça, vez que o processo tramita neste Tribunal de Justiça desde 18/07/2017 sem que houvesse qualquer indeferimento da gratuidade de justiça. Dessa forma, resta evidente o equívoco do despacho de id. 17614282, vez que ignorou o fato de que o recorrente já possui os benefícios da gratuidade de justiça, que foram deferidos de forma tácita em razão da inércia do Poder Judiciário. Assim, revejo a decisão proferida e considero presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso com relação ao preparo. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2020 16:47:41. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador